Tribunal: STF
Processo: ARE 1216963
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.